Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. BOA-FÉ CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RESCISÃO. VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. NÃO VERIFICADO. EXTRATO DEMONSTRATIVO. EVOLUÇÃO SALDO DEVEDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 702, §§2o E 3o, CPC. RENEGOCIAÇÃO. PROGRAMA INTERNO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECÁLCULO DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR.
1. Não há que se falar em violação à boa-fé contratual e ao dever de informação ante a ausência de notificação acerca da existência de parcelas pendentes antes do ajuizamento da ação quando não há qualquer previsão acerca da necessidade de notificação prévia do participante-contratante.
2. Verificando-se que o Regulamento da Carteira de Empréstimos faculta ao credor promover o débito do valor diretamente da conta corrente do participante-contratante até o limite da margem consignável, não há que se falar em descumprimento contratual quando o credor não pode fazer uso de referida faculdade em razão da ausência de margem consignável no contracheque do participante.
3. Não prospera a alegação de descumprimento contratual por ausência de rescisão do contrato para fins de repactuação/renegociação, quando verificado que a rescisão contratual decorre do próprio inadimplemento, conforme disposição pactuada pelas partes.
4. Verificando-se que o extrato juntado pelo credor na inicial demonstra de forma clara as parcelas em atraso e a evolução do saldo devedor (juros, multa, atualização), com a devida inclusão dos pagamentos que foram devidamente descontados em folha, não há que se falar em ausência de incorporação das parcelas vencidas ao saldo devedor, tampouco em violação ao princípio da transparência.
5. Nada a prover em relação à alegação de excesso de execução fundada em mera alegação de não consideração dos pagamentos já realizados pelo devedor através de descontos em folha, sem que este indique o valor que entende correto ou apresente qualquer demonstrativo de cálculo. Inteligência do art. 702, §§2o e 3o, do CPC.
6. A renegociação da dívida com base em programas internos do credor não possui caráter impositivo, constituindo-se em mecanismo de recuperação de créditos mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo que não pode o devedor querer tratar um programa de renegociação de dívida como se lhe fosse um direito potestativo.
7. Não prospera o pedido de recálculo da dívida, aplicando-se integralmente o Acórdão do STJ proferido no julgamento do REsp no 1.854.818-DF, quando em momento algum o réu aponta a incidência de juros remuneratórios acima da taxa legal e capitalização diversa da anual no contrato, além de não ter trazido aos autos eventual valor que entende correto e respectiva planilha de cálculo, ônus que lhe incumbia por força do disposto no art. 702, §2o, do CPC.
8. Apelação cível conhecida e não provida.